Tribunal: TJMT
Processo: 1042370-20.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042370-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SOUZA MACIEL MARTINS - CPF: 707.376.061-34 (RECORRIDO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA CUMULATIVA. BLOQUEIO INTEGRAL DE PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu a irregularidade de cobrança cumulativa decorrente de contrato de empréstimo consignado, a qual resultou no bloqueio integral dos proventos da parte autora no valor de R$ 9.402,58, creditado em 30/05/2025, com determinação de restabelecimento dos valores e fixação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições da ação e os documentos indispensáveis à propositura da demanda; (ii) estabelecer se a cobrança cumulativa realizada pela instituição financeira, com bloqueio integral dos vencimentos da parte autora, configura exercício regular de direito ou prática abusiva apta a justificar a manutenção da sentença de parcial procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora experimenta situação de afronta não solucionada extrajudicialmente, o que legitima a provocação do Judiciário.

4.

A petição inicial atende aos requisitos do CPC, art. 319, inclusive quanto aos documentos indispensáveis, não havendo ausência apta a ensejar o reconhecimento de inépcia ou extinção do feito.

5.

A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, o que autoriza a incidência das normas protetivas.

6.

A verossimilhança das alegações autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sem afastar o dever da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

7.

A parte autora comprova, por meio de extrato bancário, o recebimento de R$ 9.402,58 em 30/05/2025 e a dedução integral do valor pela instituição financeira, demonstrando o fato constitutivo do direito alegado.

8.

Incumbe à parte reclamada provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbe satisfatoriamente.

9.

Embora exista contrato de empréstimo consignado e autorização para débitos em conta, as parcelas vinham sendo regularmente descontadas em folha, e a ausência de lançamentos em meses específicos não autoriza a cobrança cumulativa posterior capaz de alcançar a integralidade dos vencimentos.

10.

O exercício do direito de crédito encontra limites jurídicos, não sendo admissível medida que bloqueie integralmente verba de natureza alimentar.

11.

A instituição financeira, ao promover o bloqueio integral dos proventos, extrapola os limites do exercício regular do direito, impondo à parte autora situação de ruína financeira incompatível com a proteção conferida às verbas salariais.

12.

A sentença analisa adequadamente os fatos e provas, inclusive quanto à fixação de multa pelo descumprimento da ordem de restituição dos valores, razão pela qual deve ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Não se verifica hipótese de aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura prática abusiva a cobrança cumulativa de parcelas de empréstimo consignado que resulte no bloqueio integral de proventos de natureza alimentar. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 3. O exercício do direito de crédito não autoriza a instituição financeira a adotar medidas administrativas que extrapolem os limites jurídicos e comprometam integralmente a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 319, VI, 373, I e II, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1042370-20.2025.8.11.0001 interposto pela parte reclamada BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, o qual restou improvido, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial para:
a)
condenar a parte agravante/reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais;
b)
determinar o restabelecimento dos descontos das parcelas do contrato nº 135672479 junto à folha de pagamento da parte autora, nos termos em que pactuado;
c)
ratificou a liminar e
d)
fixou multa no importe de R$5.000,00 em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida liminarmente.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual preliminarmente sustenta
a)
a falta de interesse de agir e b) a ausência de documento indispensável consistente na prova do dano sofrido, postulando assim pela extinção do feito sem resolução do mérito. E no mérito promove pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente expediente recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1042370-20.2025.8.11.0001 – AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravado: Luciana Souza Maciel Martins

Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte

VOTO

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES:

Não se impõe o acolhimento das preliminares arguidas pela parte agravante/reclamada.

Com efeito, o interesse de agir resta configurado na medida em que a parte autora ao experimentar situação de afronta, sem a solução da questão apresentada, senão pela resposta negativa que não solucionou a lide, acaba por configurar circunstância capaz de demonstrar a existência do interesse de agir, motivo pelo qual vai afastado o reconhecimento da aludida preliminar.

Do mesmo modo não se há de cogitar ausência de documento indispensável para a propositura da demanda, conforme deflui da petição inicial esta resta documentada com os elementos de prova suficientes à propositura da demanda, porquanto atende ao comando legal (CPC, art. 319, especificamente, inciso VI) que estabelece quais são os documentos imprescindíveis para tanto, não se verificando na hipótese dos autos que a parte autora deixou de trazer tais documentos.

Esses os fundamentos que afastam o reconhecimento das preliminares agitadas.

DO MÉRITO:

O recurso de agravo interno vai improvido.

Postula a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática que improveu o recurso inominado por ela interposto almejando alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A hipótese dos autos retrata situação que envolve relação de consumo, porquanto adequam-se, reclamante e reclamado, ao que prescreve a norma especial (CDC, art. 2º e 3º), respectivamente.

Nesse sentido, e diante da verossimilhança das alegações vertidas na inicial se impõe a inversão do ônus da prova conforme previsão especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que, todavia, não desonera a parte autora da produção de provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito que afirma possuir (CPC, art. 373, inciso I).

No caso específico da reparação a título de dano material, se impõe que reste comprovada a ocorrência do dano e da sua extensão patrimonial, quantificando-o.

Colhe-se do acervo probatório que a parte autora trouxe aos autos elementos de prova suficientes a indicar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto comprovada a existência da cobrança levada a efeito em seu desfavor a qual alcançou a totalidade de seus proventos, conforme documento consistente no extrato bancário de Id. nº 333354448, onde consta que no dia 30/maio/2025 houve o recebimento do valor de R$9.402,58 (nove mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) e referido montante restou totalmente deduzido pela parte reclamada.

Nesse particular é de se observar que a parte autora logrou se desvencilhar do ônus da prova que sobre si recaia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que comprovou a existência do fato constitutivo do direito alegado.

Lado outro, competia à parte agravante/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se reforça a inversão do ônus da prova a partir da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Ocorre, todavia, que a parte reclamada não logrou se desvencilhar do referido ônus probatório, emprestando assim reforço ao que alinhado na exordial.

A relação jurídica que origina a cobrança é inconteste, eis que reconhecida por ambas as partes, entretanto, o litígio se constitui no que tange à modalidade de realização da cobrança.

Cuida-se de contrato de empréstimo na modalidade consignado, cujas cobranças se operam diretamente na folha de pagamento da parte contratante.

Conquanto a parte agravante/reclamada tenha juntado aos autos o documento de Id. nº 333355389 em que consta

autorização para a realização de débitos junto à conta bancária de titularidade da parte autora, importa observar que o valor das parcelas vinham sendo cobradas regularmente na forma consignada, tal o que se infere dos documentos de Id. nº 333354446 e Id. nº 333354447, e ainda que em meses pontuais não tenha havido o lançamento do débito junto à folha de pagamento, infere-se que a dedução que estaria autorizada a fazer não foi feita, permitindo a soma de valores que resultaram no bloqueio posterior de todo o valor recebido pela parte autora a título de proventos.

É dizer, a parte agravante/reclamada ao exercer o suposto direito que possuía extrapolou o limite juridicamente admitido, deixando de fazer lançamentos em determinados meses e fazendo-os cumulativamente no mês de maio/2025, quando então alcançou a integralidade dos vencimentos da parte autora.

Nenhuma dúvida remanesce de que a existência do débito legitima o credor a buscar a sua satisfação, entretanto, tal não importa em autorizar a realização de medidas que imponham à parte devedora a ruína financeira a ponto de bloquear todo o valor recebimento a título de proventos, os quais possuem inegável natureza alimentar.

Referida medida não resta autorizada a se efetivar sequer na via judicial, eis que a norma e a própria jurisprudência impõem limites na sua execução, quanto mais na via administrativa, valendo-se a parte reclamada do fato de que os valores são creditados em conta bancária mantida em seu estabelecimento comercial.

Nesse sentido, a prova dos autos aponta que as cobranças foram realizadas, tendo havido suspensão das cobranças e posteriormente foram retomadas, não havendo comprovação de que o período em que suspensas as cobranças em folha decorreram de culpa da parte autora.

Ademais, importa reforçar que mesmo possuindo o crédito, tal conduta, aliada ao fato de que a parte credora é instituição bancária, não lhe autoriza a realizar o bloqueio integral do salário da parte autora com o fim de quitar parcelas que sustenta devidas.

O ato sentença demonstra acerto na análise dos fatos e provas carreados aos autos, sendo certo que da conduta perpetrada pela parte reclamada houve a parte autora por ver-se tolhida de absolutamente todo o valor proveniente do seu labor, sendo absolutamente imprescindível a provocação do judiciário a fim de ter restabelecidos os valores fruto de seu trabalho.

No mesmo sentido, colhe-se adequada a fixação da multa pelo descumprimento da medida que somente restou efetivada após comunicação da parte autora sobre o desatendimento da medida judicial importa que determinou o restabelecimento do valor e a fixação do percentual a ser lançado em desfavor da parte autora.

Tal como deliberado na decisão monocrática ora recorrida, esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado no ato sentencial, sendo a sua manutenção medida que se impõe, valendo-se para tanto do que autoriza a norma prevista na Lei nº 9.099/95, art. 46, para manter o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática e, via de consequência, a sentença de parcial procedência prolatada na origem.

Não se impõe, frente às circunstâncias dos autos, a condenação da parte agravante ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026